Tribunal: STF
Processo: RE 1456346
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE CRÉDITO COMPENSÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. AQUISIÇÃO DE DISPONIBILIDADE JURÍDICA E/OU ECONÔMICA DA RENDA OU RECEITA. INCONFUNDIBILIDADE DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 97; 153, III; e 195, I, “c”, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo.



    Sustenta, a teor do art. 111 do Código Tributário Nacional, que, não estando excepcionada em lei, inviável isenção de IRPJ e de CSLL para a receita financeira decorrente da Taxa Selic incidente sobre os valores do indébito tributário.



    Afirma que os juros Selic, quer recebidos em decorrência de repetição de indébito, restituição ou compensação, são receitas financeiras e se destinam a remunerar o capital, como qualquer outra aplicação financeira, pois acrescentam algo novo ao patrimônio.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença para declarar a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre as quantias recebidas pela impetrante a título de juros moratórios e correção monetária (Taxa Selic) na restituição do indébito, reconhecendo o direito à compensação, respeitada a prescrição quinquenal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Dessa forma, deve ser concedido o mandado de segurança no ponto, para declarar a não-incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção monetária e os juros, inclusive a taxa SELIC, recebidas pela impetrante nas ações judiciais de repetição de indébito tributário ou nos ressarcimentos e compensações administrativas, sendo lhe assegurado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandado de segurança, assim como eventuais importâncias pagas no curso desta demanda, devidamente atualizados pela taxa SELIC. O aproveitamento do direito creditório ora reconhecido deverá se dar após o trânsito em julgado da decisão definitiva (Código Tributário Nacional, art. 170- A, acrescentado pela LC nº 104, de 2001), fazendo-se a compensação com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as restrições impostas pelo art. 26-A da Lei nº 11.457, de 2007.



    A respeito da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores, atinentes à Taxa Selic, recebidos em razão de repetição de indébito, o Supremo, ao analisar o RE 1.063.187/SC, Tema n. 962/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de dezembro de 2021, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Corte modulou o decisum, para determinar que o entendimento firmado somente produzisse efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (em 30 de setembro de 2021), ficando ressalvadas da modulação as ações ajuizadas até a data de início do julgamento (17 de setembro de 2021):



    (...)



    2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.



    3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.



    (RE 1.063.187 ED, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de maio de 2022, grifei)



    O voto condutor desse acórdão dos embargos de declaração bem delimita a controvérsia: 



    Entendo, portanto, ser o caso de se modularem os efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc . Estabeleço como marco temporal, contudo, a data da publicação da ata de julgamento do mérito (na espécie, 30/9/21). Já invoquei esse marco em outros casos, como, por exemplo: ADI nº 2.,040/PR-ED; RE nº 669.196/DF-ED; ADI nº 5.481/DF; RE nº 605.552/RS-ED-segundos, entre outros. 



    Por outro lado, considero importante ressalvar da modulação dos efeitos da decisão certas ações já ajuizadas. Note-se que medida como essa tem sido muito utilizada pela Corte (vide, v. g., os julgamentos da ADI nº 5.469/DF-ED e do RE nº 574.706/PR-ED). Resta definir qual marco temporal razoável e condizente com as particularidades do presente caso deve ser adotado a fim de se identificar quais são as ações a serem ressalvadas. 



    No presente caso, julgo ser mais adequado adotar como marco o dia no qual se iniciou o julgamento do mérito. De um lado, isso prestigiará aqueles que já haviam ingressado com ação até essa data. Do outro lado, não serão ressalvadas as ações ajuizadas após esse marco.



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para: 



    (i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial;



    (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados:



    a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito).



    Assim, tendo em consideração que o mandado de segurança foi impetrado pela parte recorrida, na origem, em momento anterior à 17/9/21 (data do julgamento de mérito do RE 1.063.187), a ação está ressalvada da modulação dos efeitos realizada no Tema n. 962/RG.



    Portanto, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a tese ali fixada, ao assegurar o direito à compensação do montante recolhido a título de IRPJ e de CSLL incidente sobre a Taxa Selic, auferido pela empresa na repetição de indébito, observada a prescrição quinquenal.



    Para além disso, melhor sorte não assiste à recorrente quanto à invocação da alínea “b” do permissivo constitucional, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. O Tribunal a quo decidiu conforme a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, na esteira do disposto no art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que afasta a alegação de ofensa ao art. 97 da Carta da República. 



    Na oportunidade, rememoro o teor da tese de repercussão geral estabelecida no julgamento do ARE 914.045, Tema n. 856/RG, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de novembro de 2015:



    É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário formalizado pela União.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília,1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente